Tribunal: TJSP
Processo: 1500545-58.2017.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Execução fiscal – Executado falecido antes do ajuizamento – Ilegitimidade passiva que deve ser reconhecida – Ilegitimidade que, todavia, leva a extinção sem julgamento do mérito, nos termos do Art. 485, VI, do CPC, permitindo que a dívida seja cobrada face a terceiros – Sentença que extinguiu a dívida com base no Art. 924, III, do CPC que levaria ao reconhecimento da extinção da dívida, impedindo

Ementa:
Execução fiscal – Executado falecido antes do ajuizamento – Ilegitimidade passiva que deve ser reconhecida – Ilegitimidade que, todavia, leva a extinção sem julgamento do mérito, nos termos do Art. 485, VI, do CPC, permitindo que a dívida seja cobrada face a terceiros – Sentença que extinguiu a dívida com base no Art. 924, III, do CPC que levaria ao reconhecimento da extinção da dívida, impedindo que os valores sejam cobrados da parte legitimada - Apelação provida, para alterar o fundamento legal da extinção da execução